Tribunal: TJBA
Processo: 8038662-39.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8038662-39.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: WESLEI SANTOS SOUZA e outros

Advogado(s)
:
CLAUDIA FREITAS COSTA, REBECA ALEXANDRA SOUZA SANTOS, JESSICA NOVAES FONSECA, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, CLAUDIA FREITAS COSTA, JESSICA NOVAES FONSECA, REBECA ALEXANDRA SOUZA SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário, sob o fundamento de que as taxas de juros remuneratórios pactuadas (3,33% a.m. e 48,20% a.a.) foram inferiores a uma vez e meia a média de mercado divulgada pelo Banco Central para o período e modalidade de contratação, não se caracterizando abusividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em erro material ao considerar legais as taxas de juros remuneratórios contratadas, quando, segundo o embargante, estas seriam abusivas por ultrapassarem a taxa média de mercado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022), não se prestando ao reexame de mérito ou à rediscussão de teses jurídicas já apreciadas.

A obscuridade verifica-se quando a decisão é confusa ou ininteligível; a contradição caracteriza-se por proposições logicamente inconciliáveis; a omissão configura-se pela ausência de pronunciamento sobre questão relevante; e o erro material consiste em equívoco evidente quanto a dados objetivos.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da abusividade das taxas de juros remuneratórios, aplicando o parâmetro jurisprudencial consolidado pelo STJ de que é abusiva a taxa superior a uma vez e meia a média de mercado divulgada pelo Banco Central para a modalidade de operação.

A decisão consignou expressamente que a taxa média do Banco Central para o período e tipo de contratação (crédito pessoal não consignado) foi de 2,35% a.m. e 32,15% a.a., enquanto o contrato estabeleceu 3,33% a.m. e 48,20% a.a., valores inferiores a uma vez e meia a média, implicando em legalidade da avença.

O embargante pretende, na realidade, a aplicação da taxa média "pura" de mercado em substituição ao critério jurisprudencial, bem como a reapreciação da matéria mediante apresentação de planilha da CODECON, o que caracteriza tentativa de rejulgamento da causa, incompatível com a natureza dos embargos de declaração.

Não se configura qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão é claro, coerente e completo, tendo apreciado especificamente a alegação de abusividade e fundamentado a conclusão pela legalidade da contratação. A simples divergência quanto ao entendimento adotado não autoriza o manejo de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de mérito da causa ou à rediscussão de teses jurídicas já apreciadas e refutadas, destinando-se exclusivamente ao aperfeiçoamento da decisão mediante eliminação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. A simples divergência quanto ao entendimento jurídico adotado ou a irresignação com o resultado do julgamento não caracterizam os vícios previstos no art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.507.115/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 04.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8038662-39.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante WESLEI SANTOS SOUZA e outros e como apelada BANCO PAN S.A. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, em negar provimento ao embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator